Tribunal: TJES
Processo: 5022926-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022926-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EDUARDO LOUREIRO JORGE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a remuneração prevista na Lei Municipal nº 6753/2006 para funcionários que trabalham em regime de plantão. Pugna o autor pelo reconhecimento e aplicação da inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei Municipal n.º 6.753/2006, bem como pela condenação do réu no pagamento de indenização sobre sua remuneração bruta, em relação aos plantões realizados acima do número de plantões de jornada básica.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora, através de seu recurso inominado, reforça o alegado na exordial e pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4)
. O recorrente
defende a violação do princípio de isonomia em previsão que fixa as cargas horárias dos servidores de acordo com a quantidade de plantões feitas pelos servidores (art. 11), pois são atribuídas cargas horárias desproporcionais às quantidades dos plantões.

(6).
O pedido da parte autora encontra óbice na súmula vinculante 37 do STF: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”, o que, isoladamente, acarreta na improcedência dos pedidos autorais.

(7).
Além disso, tem-se também que, conforme consta na sentença, o dispositivo em questão favorece os servidores plantonistas, qualquer que seja sua carga horária, eis que o resultado da multiplicação da quantidade pela duração dos plantões sempre é menor do que a carga horária atribuída (6 x 12 = 72 horas, com carga horária atribuída de 100 horas; 11 x 12 = 132 horas, com carga horária atribuída de 150 horas; 14 x 12 = 168 horas, com carga horária atribuída de 200 horas).

(8).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9099/95.

(9).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)